Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE RENDIMENTOS DE DIREITO DE PATENTE, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE RESPONSABILIDADE DE UM DOS RÉUS. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO ALEATÓRIO. VENDA DE DIREITOS ECONÔMICOS FUTUROS DE EXPLORAÇÃO DE PATENTE. VALOR A SER OBTIDO COM A COMERCIALIZAÇÃO DOS DIREITOS. ÁLEA CONTRATUAL COMUM. COBRANÇA DE DIVIDENDOS DE CONTRATO POSTERIOR INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DA EXISTÊNCIA DE POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO DA PATENTE. ASSUNÇÃO EXPRESSA PELO ALIENANTE. NÃO CUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES, ACRESCIDOS DE ENCARGO DE MORA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. CASO FORTUITO. IMPERTINÊNCIA. PRORROGAÇÃO DA AVENÇA. EFEITO LIBERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MORA POR INTERPELAÇÃO JUDICIAL. JUROS CONTADOS DA CITAÇÃO. FIXAÇÃO DE ÍNDICE FIXO E ELEVADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. Os limites da apelação restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, não servindo a instância recursal para analisar questões fáticas não alegadas oportunamente e não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância.
1.1. Não comporta conhecimento a alegação de inexistência de responsabilidade solidária de um dos réu pelos danos derivados do descumprimento do contrato do qual teve participação pessoal, pois fundada em matéria fática inovadora, não impugnada oportunamente em contestação, como exige o art. 336, do CPC.
2. No contrato aleatório de coisa futura, caso o alienante não assuma expressamente o risco da coisa vir a existir, fará jus ao recebimento do preço ajustado com o adquirente, ainda que o objeto se torne impossível, mas desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, conforme dispõe o art. 458 do CC.
2. Contudo, nos termos do art. 459 do CC, caso o adquirente assuma o risco de que o objeto de contrato aleatório de coisa futura venha a existir, fará jus ao recebimento do preço quando do efetivo cumprimento do ajuste, tendo adquirente direito à restituição do preço e perdas e danos, caso o alienante deixe de cumprir a obrigação assumida.
3. Na hipótese, cuida-se de contrato de alienação parcial de patente em que ambas as partes se propuseram ao risco negocial quanto ao valor possível de se alcançar com a comercialização dos direitos da patente, mas os réus assumiram expressamente o risco de obterem a efetiva comercialização do projeto em prazo específico, afirmando possuírem clientes previamente interessados, sobe pena de ficarem obrigados a devolver o valor investido, acrescido de multa e encargos de mora.
4. Não comprovado pelo autor o fato constitutivo do direito alegado na inicial, qual seja, a existência de comercialização dos direitos de patente com grupo internacional que lhe renderia expressivos dividendos, não atendeu ao ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC.
4.1. Não consta dos autos reconhecimento jurídico do pedido pelos réus, ao contrario do sustentado pelo autor com lastro no art. 374 do CPC, e não haveria como lhes impor prova de inexistência de relação contratual com terceiro, onde teria supostamente alcançado lucros com os direitos da patente, pois trata-se de prova negativa e, portanto, impossível de ser realizada.
5. Ainda que os réus não tenham assumido o risco de alcançar a comercialização dos direitos da patente pelo valor e nas condições requeridas no pedido principal deduzido na inicial, assumiram expressamente o risco de obterem a efetiva comercialização dos direitos em prazo específico, sob pena de restituição de valores e aplicação de multa, devendo ser mantida a condenação ao pagamento dessas perdas e danos, pois não cumpriram com o ajustado.
5.1. Nos termos do artigo 393 do CPC, é inviável a alegação de caso fortuito ou de força maior pela parte que assumiu o risco e alcançar resultado futuro em contrato aleatório, além de não haver prova nos autos de que os réus não lograram comercializar a patente por razões imprevisíveis.
5.2. A prorrogação da vigência do contrato, ao contrario do sustentado pelos réus, não tem efeito liberatório com relação às obrigações por eles assumidas, permanecendo íntegro o direito do autor de exigir a rescisão da avença e as respectivas perdas e danos diante do descumprimento do acordado, nos termos do artigo 475 do CC.
6. Não há qualquer ilegalidade na aplicação da multa convencionada em 10% (dez por cento) sobre o valor do investimento aplicado pelo autor, já que a exação encontra fundamento legal expresso no art. 409 do CC.
7. Constatado que contrato permaneceu vigente até a interpelação judicial pelo autor, quando reclamou sua rescisão e restituição de valores, apenas a partir desse momento pode ser considerada constituída a mora, legitimando a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, conforme exegese dos arts 397, parágrafo único, 405 e 474 do CC.
8. Se o próprio autor postulou na petição inicial a aplicação de correção monetária na forma da lei, ou seja, por indicie oficialmente estabelecido, deve ser reformada a sentença que determinou a aplicação de índice fixo, superior aos indexadores oficiais, pois incorreu em julgamento ultra petita.
9. Considerando o provimento parcial da pretensão inicial, com o acolhimento de pedido subsidiário, mostra-se razoável a fixação do ônus sucumbencial de forma igualitária entre as partes, diante da sucumbência parcial e proporcionalmente equivalente por elas suportadas, notadamente por não ter sido a matéria impugnada no apelo do réus, que foram sucumbentes em parte economicamente menos expressiva.
10. Mostra-se impertinente o pedido de reforma da sentença para consignar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários advocatícios, pois trata-se de efeito automático da sentença que não dispõe de modo contrário, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC, sendo que na hipótese o Juízo de origem consignou expressamente a solidariedade entre os réus.
11. Recursos do autor desprovido. Apelo dos réus parcialmente conhecido e parcialmente provido.